Tribunal: TJES
Processo: 5019638-30.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019638-30.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE LUIZ ANDRADE DA SILVA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por ANDRE LUIZ ANDRADE DA SILVA contra sentença que julgou improcedente ação revisional ajuizada em face de BANCO ITAUCARD S.A., em que se discutia a legalidade da cobrança de encargos contratuais, como juros remuneratórios superiores aos contratados, tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro do contrato e seguro prestamista, com pedido de restituição em dobro dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros cobrada diverge da pactuada e se é abusiva; (ii) apurar a validade da tarifa de avaliação do bem; (iii) averiguar a legalidade da tarifa de registro do contrato; (iv) examinar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (v) avaliar a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A alegação de cobrança de juros superiores aos contratados não se sustenta, pois o laudo pericial unilateral apresentado pelo autor não comprova a divergência ou abusividade, e a taxa contratada (2,07% a.m.) é próxima à média de mercado à época da contratação, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS.
4.
A tarifa de avaliação do bem é válida, pois o banco comprovou a prestação do serviço mediante apresentação de laudo e o valor cobrado (R$ 586,00) não se mostra excessivo frente ao montante financiado.
5.
A tarifa de registro do contrato é legítima, tendo o banco demonstrado que o valor se refere à constituição do gravame junto ao DETRAN, não sendo abusiva a diferença entre o custo efetivamente repassado e a tabela oficial.
6.
Quanto ao seguro de proteção financeira, não se verifica venda casada, pois a cláusula contratual facultou a adesão ao consumidor, que contratou o serviço de forma voluntária, não sendo imposta a seguradora.

7.
Inexistindo cobrança indevida ou ilegalidade nos encargos, é incabível a restituição em dobro de valores, por ausência de má-fé e de pressuposto jurídico necessário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
A simples divergência entre taxa de juros contratada e efetivamente aplicada não configura abusividade quando não há prova pericial técnica e idônea.
10.
São válidas a tarifa de avaliação do bem e a tarifa de registro do contrato, desde que haja comprovação da prestação do serviço e inexistência de onerosidade excessiva.
11.
Não caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista quando expressamente facultada ao consumidor.
12.
A repetição do indébito em dobro exige comprovação de pagamento indevido e má-fé, o que não se verificou no caso.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; Código de Defesa do Consumidor, art. 39.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, Tema 972 (REsp 1.639.259/SP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019638-30.2022.8.08.0012

APELANTE: ANDRE LUIZ ANDRADE DA SILVA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRE LUIZ ANDRADE DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, em sede de ação revisional de contrato ajuizada em face de
BANCO ITAUCARD S.A.
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (i) a taxa de juros remuneratórios efetivamente aplicada (2,32% a.m.) é superior à contratada (2,07% a.m.), caracterizando a abusividade; (ii) a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$ 364,59 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), é excessiva, pois o valor estipulado pelo DETRAN/ES para o serviço é de R$ 245,31 (duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos); (iii) a cobrança do Seguro de Proteção Financeira, no valor de R$ 1.539,99 (mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), configurou venda casada, pois foi imposta pela instituição financeira com seguradora do mesmo grupo econômico, sem que lhe fosse oferecida a opção de escolher outra companhia; (iv) a Tarifa de Avaliação do Bem é indevida, pois a avaliação já é realizada pelo lojista, e o laudo apresentado pelo banco é genérico e unilateral; (v) é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, dada a má-fé da instituição financeira.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença, com o reconhecimento da ilegalidade das tarifas cobradas, recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões apresentadas no evento 14936935, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade dos juros remuneratórios e das cobranças relativas à Tarifa de Avaliação de Bem, Tarifa de Registro de Contrato e Seguro de Proteção Financeira.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise pormenorizada de cada item referente ao mérito.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O apelante alega que a taxa de juros efetivamente cobrada diverge daquela pactuada no instrumento contratual. Contudo, tal como concluiu o juízo
a quo
, o recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito.

O laudo pericial apresentado com a inicial foi produzido de forma unilateral e não considera todos os encargos que compõem o Custo Efetivo Total (CET) da operação, como tarifas e tributos devidamente contratados. Portanto, a mera divergência apontada em tal documento não é suficiente para demonstrar a abusividade ou o descumprimento contratual por parte da instituição financeira.

Ademais, a taxa contratada (2,07% a.m.) não se mostra abusiva, pois encontrava-se em patamar próximo à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie à época da contratação (1,86% a.m.), respeitando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS.

DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO

No que tange à Tarifa de Avaliação do Bem e à Tarifa de Registro de Contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), firmou a tese de que sua cobrança é válida, ressalvada a abusividade por serviço não prestado ou por onerosidade excessiva.

No caso dos autos, a cobrança da Tarifa de Avaliação (R$ 586,00) se justifica, pois o financiamento teve como objeto um veículo usado, e o apelado comprovou a efetiva prestação do serviço ao juntar o respectivo laudo (evento 14752125). Outrossim, o valor cobrado corresponde a aproximadamente 1,4% do total financiado e, portanto, não se revela excessivo.

Da mesma forma, a Tarifa de Registro de Contrato (R$ 364,59) é legítima, pois se destina a custear o registro do gravame da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, providência necessária para a constituição da garantia e exigida por lei. Foi devidamente comprovada nos autos a realização do serviço (evento 14752301), e o fato de o valor repassado ao consumidor ser superior à taxa básica do DETRAN não configura, por si só, abusividade, pois tal custo pode englobar outras despesas operacionais relacionadas.

D
O
SEGURO

O apelante sustenta a ocorrência de venda casada na contratação do Seguro de Proteção Financeira. A tese, contudo, não se sustenta.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 972 (REsp nº 1.639.259/SP), estabeleceu que "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
". O que se veda, portanto, é a imposição, não a contratação facultativa.

Abaixo transcrevo o Recurso Especial Repetitivo em que foi fixada a tese acima mencionada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do prégravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). Grifamos.

Do inteiro teor do voto proferido por ocasião do julgamento acima do Resp. 1.639.259, extrai-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que, apesar de ser assegurado ao consumidor, inicialmente, a liberdade de contratar o seguro de proteção financeira, a referida cláusula contratual não permite ao contratante a liberdade na escolha da seguradora.

É dizer, se o consumidor opta pela contratação do seguro, a cláusula contratual já o condiciona a contratar a seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira. Concluiu, assim, que em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No caso em análise, extrai-se da cláusula 5.8.1 que foi expressamente facultado ao cliente a contratação de seguro de vida da modalidade prestamista (“Proteção Financeira”), com a finalidade de cobrir a quitação da totalidade ou parte do saldo devedor.

Observa-se que foi contratado seguro no valor de R$ 1.539,99 (mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), correspondente a 4,79 % (quatro vírgula setenta e nove por cento) do valor total financiado.

O consumidor aderiu à proposta da referida seguradora, mesmo ciente de que poderia negociar o seguro com outra empresa, não havendo que se falar em ilegalidade/abusividade.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Reconhecida a legalidade de todas as cobranças impugnadas, não há que se falar em valores pagos indevidamente. Por conseguinte, resta prejudicado o pedido de restituição em dobro, por ausência de seu pressuposto fático e jurídico.

Posto isso,
CONHEÇO

do recurso de apelação cível e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença atacada.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, promovo a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.